Tribunal: TJES
Processo: 5014505-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014505-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ERRO DE PREMISSA – IMPENHORABILIDADE DA VERBA TORNADA INDISPONÍVEL – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso em questão penso existir erro de premissa que autoriza o provimento dos aclaratórios e o consequente acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento.

2.
É que, nos termos da mais atual jurisprudência do C. STJ,
“a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé”
(AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

3. Destarte, penso ser a extraordinária hipótese de acolhimento da pretensão aclaratória para fins de, conferindo efeitos infringentes ao recurso, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, de forma a tornar sem efeito a constrição estabelecida perante o juízo primevo.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores.

Aduz a embargante, em síntese, que há omissão acerca da premissa equivocada, uma vez que existe precedente vinculante em sentido diverso do entendimento firmado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014505-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores.

Aduz a embargante, em síntese, que há omissão acerca da premissa equivocada, uma vez que existe precedente vinculante em sentido diverso do entendimento firmado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

No caso em questão, de fato, penso existir
erro de premissa
que autoriza o provimento dos aclaratórios e o consequente acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento.

É que, nos termos da mais atual jurisprudência do C. STJ,
“a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé”
(AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Destarte, penso ser a extraordinária hipótese de acolhimento da pretensão aclaratória para fins de, conferindo efeitos infringentes ao recurso, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, de forma a tornar sem efeito a constrição estabelecida perante o juízo primevo.

Registro, como reforço argumentativo, que já adotei tal entendimento em situação fática semelhante, conforme o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023). 3. No presente caso, observa-se que as constrições que ocorreram na contas-correntes dos executados é bastante inferior a 40 salários-mínimos, alcançando o total de R$ 9.756,71, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 18/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005501-11.2024.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,, Assunto: Execução Contratual)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, sanando o erro de premissa,
DAR PROVIMENTO
ao recurso com efeitos infringentes, de forma a acolher a pretensão recursal, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o Relator.

É como voto.